Tribunal: TJES
Processo: 0002129-46.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado; Furto Qualificado; Outras fraudes; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO ENTRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA ELEVADA. CORREÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para afastar a fixação de indenização mínima à vítima, mantendo a condenação do embargante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), com pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer o exercício de atividade comercial pelo réu, circunstância que fundamentou a manutenção da receptação qualificada; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar se existe contradição na dosimetria em razão da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e da pena de multa em patamar elevado; e (iv) examinar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo inadmissível a pretensão de afastar a qualificadora da receptação mediante reavaliação das provas que demonstraram o exercício de atividade comercial no local onde o bem foi apreendido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à existência de comércio exercido pelo réu em sua residência, com base nos depoimentos da vítima e dos policiais, que indicaram a exposição do objeto apreendido junto a outros bens destinados à revenda.

5. Não há obscuridade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acórdão fundamentou a decisão na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal, evidenciada pela habitualidade delitiva e pela existência de outros processos por crimes patrimoniais.

6. Verifica-se contradição interna na dosimetria quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal e a pena de multa é estabelecida em patamar significativamente superior sem justificativa idônea, em afronta ao princípio da proporcionalidade.

7. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizem o aumento da sanção pecuniária, impõe-se a redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa, em simetria com a pena corporal aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do conjunto fático-probatório já analisado no acórdão.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pode ser negada quando ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, evidenciado pela habitualidade delitiva.

3. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser ajustada ao mínimo legal quando esta é estabelecida no piso do tipo penal sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 49; 59; 180, § 1º. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 945353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/12/2024; TJES, Apelação Criminal 0005103-25.2015.8.08.0014, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 01/03/2024; TJES, Agravo de Execução Penal 5004148-04.2022.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 14/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002129-46.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO ENTRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA ELEVADA. CORREÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para afastar a fixação de indenização mínima à vítima, mantendo a condenação do embargante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), com pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer o exercício de atividade comercial pelo réu, circunstância que fundamentou a manutenção da receptação qualificada; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar se existe contradição na dosimetria em razão da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e da pena de multa em patamar elevado; e (iv) examinar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo inadmissível a pretensão de afastar a qualificadora da receptação mediante reavaliação das provas que demonstraram o exercício de atividade comercial no local onde o bem foi apreendido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à existência de comércio exercido pelo réu em sua residência, com base nos depoimentos da vítima e dos policiais, que indicaram a exposição do objeto apreendido junto a outros bens destinados à revenda.

5. Não há obscuridade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acórdão fundamentou a decisão na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal, evidenciada pela habitualidade delitiva e pela existência de outros processos por crimes patrimoniais.

6. Verifica-se contradição interna na dosimetria quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal e a pena de multa é estabelecida em patamar significativamente superior sem justificativa idônea, em afronta ao princípio da proporcionalidade.

7. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizem o aumento da sanção pecuniária, impõe-se a redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa, em simetria com a pena corporal aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do conjunto fático-probatório já analisado no acórdão.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pode ser negada quando ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, evidenciado pela habitualidade delitiva.

3. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser ajustada ao mínimo legal quando esta é estabelecida no piso do tipo penal sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 49; 59; 180, § 1º. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 945353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/12/2024; TJES, Apelação Criminal 0005103-25.2015.8.08.0014, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 01/03/2024; TJES, Agravo de Execução Penal 5004148-04.2022.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 14/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL VITAL CANDEIA
em face do v. Acórdão de ID 18241493, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima fixada em favor da vítima, mantendo a condenação do embargante como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18314975 sustentando (1) que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada ao reconhecer o exercício de atividade comercial pelo embargante à época dos fatos, o que ensejaria a desclassificação para receptação simples; (2) a ocorrência de contradição na dosimetria, pois a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (03 anos), enquanto a pena de multa foi mantida em 60 dias-multa, patamar considerado desproporcional; (3) obscuridade quanto aos fundamentos que indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (4) prequestionamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18533245.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL VITAL CANDEIA
em face do v. Acórdão de ID 18241493, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima fixada em favor da vítima, mantendo a condenação do embargante como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Alegre/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 180, § 1º, do Código Penal à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, 60 dias-multa e indenização mínima de R$ 400,00. A defesa busca (i) absolvição por ausência de dolo, (ii) desclassificação para receptação simples, (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (iv) afastamento da reparação mínima e (v) concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta o dolo e autoriza a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a receptação simples; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade; (iv) determinar a validade da fixação de reparação mínima sem pedido expresso na denúncia; (v) definir se a gratuidade de justiça pode ser apreciada em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova produzida em juízo — especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais, reputados idôneos pela jurisprudência — demonstra que o bem furtado foi apreendido na posse do apelante e que este não comprovou origem lícita ou ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP. 4. A conduta se enquadra na forma qualificada da receptação, pois o bem estava exposto junto a outros produtos no comércio exercido pelo réu em sua residência, afastando a desclassificação para a modalidade simples. 5. A pena de multa, fixada em 60 dias-multa, observa a proporcionalidade, os limites do art. 49 do CP e a gravidade concreta do delito, não havendo motivo para redução. 6. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, diante da habitualidade delitiva e da ausência do requisito subjetivo do art. 44, III, do CP, revelada pela existência de outros processos por crimes patrimoniais e pelo uso do comércio para fomentar receptação. 7. A reparação mínima deve ser afastada, pois a denúncia não contém pedido expresso nem indica valor pretendido, o que impede sua fixação na sentença penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois a condenação às custas decorre automaticamente da sentença penal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo executório avaliar a capacidade financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A apreensão da res furtiva na posse do agente, aliada à ausência de comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação qualificada. 2. A fixação de reparação mínima exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório. 3. A análise da gratuidade de justiça em matéria penal compete ao Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 49; 180, § 1º. CPP, arts. 156 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18/12/2018; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 0005103-25.2015.8.08.0014, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01/03/2024; TJES, Apelação Criminal 0000422-05.2019.8.08.0068, Rel. Fernando Zardini Antonio, DJe 13/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2576505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.213.852/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18/11/2025, DJEN 27/11/2025.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18314975 sustentando (1) que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada ao reconhecer o exercício de atividade comercial pelo embargante à época dos fatos, o que ensejaria a desclassificação para receptação simples; (2) a ocorrência de contradição na dosimetria, pois a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (03 anos), enquanto a pena de multa foi mantida em 60 dias-multa, patamar considerado desproporcional; (3) obscuridade quanto aos fundamentos que indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (4) prequestionamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18533245.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, uma vez que opostos tempestivamente, em observância ao prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

1 - Atividade comercial e desclassificação:

Sustenta o embargante que não exercia atividade comercial em setembro de 2018 e que o local dos fatos era estritamente sua residência, o que afastaria a qualificadora do § 1º do art. 180 do CP.

Não obstante o esforço argumentativo, tal tese não configura vício de omissão ou erro material, mas nítida tentativa de rediscussão de matéria fática amplamente debatida.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma exaustiva ao consignar que "
restou demonstrado nos autos que o apelante exerce atividade comercial (venda de móveis e eletrodomésticos usados) em sua residência, local onde o bem foi encontrado. A furadeira estava na parte térrea do imóvel, onde funciona o estabelecimento comercial do recorrente, exposta junto a outros itens de revenda.
".

Ademais, o julgado ressaltou que depoimentos testemunhais dos policiais e da própria vítima confirmaram a dinâmica do estabelecimento comercial no pavimento térreo do imóvel.

O Acórdão embargado transcreveu julgado deste Colegiado no mesmo sentido, destacando ser “
Incabível a desclassificação para o crime de receptação simples, eis que o caderno processual revela de forma inconteste que o apelante negociava veículos
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005103-25 .2015.8.08.0014, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 01/03/2024).

Portanto, o acolhimento da tese defensiva demandaria novo exame do conjunto probatório, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

2 - Obscuridade quanto à substituição da pena:

Na sequência, não prospera a pretensão defensiva quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A leitura do acórdão revela que o benefício foi negado com base em duplo fundamento: (1) não apenas pelo uso do comércio para fomentar a receptação, mas primordialmente (2) pela ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

O decisum fundamentou que o réu apresenta
habitualidade delitiva
, respondendo a diversos processos por crimes patrimoniais, o que demonstra que a medida não é socialmente recomendável.

Em julgado semelhante, o c. STJ decidiu que “
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável em casos de reincidência e histórico de crimes patrimoniais
” (STJ - AgRg no HC: 945353 SP 2024/0347272-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Inexistindo obscuridade, visto que os fundamentos para a negativa do benefício restaram cristalinos e autônomos, a pretensão defensiva configura mero inconformismo, motivo pelo qual rejeito o vício apontado.

3 - Contradição na dosimetria da pena de multa:

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

Compulsando o acórdão embargado e a sentença mantida, observa-se que a pena privativa de liberdade foi estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, patamar este que corresponde ao mínimo legal para o crime de receptação qualificada.

Entretanto, a pena de multa foi fixada em 60 (sessenta) dias-multa.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve guardar estrita simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ambas ser fixadas mediante idênticos critérios de valoração das circunstâncias judiciais.

Do mesmo modo, segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, “
Considerando que a agravante foi condenada à pena mínima prevista no preceito secundário do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, bem como que, na sentença condenatória, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis à agravante, faz-se necessário fixar a pena de prestação pecuniária no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade
” (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5004148-04.2022.8.08.0000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 14/07/2022).

Neste contexto, se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não autorizou o afastamento da pena corporal do seu piso legal, a fixação da sanção pecuniária em patamar seis vezes superior ao mínimo (que é de 10 dias-multa, conforme o art. 49 do CP) revela contradição interna no método trifásico de dosimetria.

Dessa forma, impõe-se a correção do julgado para que a pena de multa seja redimensionada em observância ao princípio da proporcionalidade,
devendo ser fixada a pena de multa de 10 (dez) dias-multa
.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.